Tribunal: TJES
Processo: 0015728-40.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015728-40.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ETEVALDO DE JESUS OLIVEIRA FILHO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0015728-40.2020.8.08.0048

RECORRENTES: ETEVALDO DE JESUS OLIVEIRA FILHO, MAICON RODRIGUES ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Etevaldo de Jesus Oliveira Filho e Maicon Rodrigues Almeida contra decisão da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri. Etevaldo foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), enquanto Maicon foi pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). As defesas sustentaram ausência de indícios de autoria, nulidades processuais e insuficiência de provas, pleiteando impronúncia, absolvição e liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; (ii) avaliar a alegada nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, nos termos do art. 413, do CPP.

A materialidade delitiva resta demonstrada por Laudo de Exame Cadavérico, Relatório de Análise de Aparelho de Telefonia Celular, Relatórios de Investigação e Representação pela Prisão Preventiva.

Em relação a Etevaldo, há indícios consistentes de autoria, com destaque para o depoimento de testemunha sigilosa que presenciou a execução, corroborado por demais testemunhos e elementos probatórios colhidos sob contraditório.

Quanto a Maicon, os autos trazem elementos que apontam para sua atuação em coautoria, conforme previsto no art. 29, do CP, tendo sido identificado como aquele que auxiliava Etevaldo na execução da vítima, inclusive com reconhecimento confirmado em juízo.

A alegação de nulidade por reconhecimento fotográfico irregular não prospera, pois a pronúncia não se fundamenta exclusivamente em prova inquisitorial, mas em conjunto probatório submetido ao contraditório judicial.

A jurisprudência dominante admite a pronúncia quando há justa causa evidenciada por indícios corroborados em juízo, mesmo que parte da prova tenha origem na fase policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

O reconhecimento fotográfico realizado com vício formal não invalida a pronúncia quando amparada em outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

A instrução preliminar do Tribunal do Júri não demanda juízo de certeza, bastando a plausibilidade da imputação para submissão do réu ao julgamento popular.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 157, § 2º-A, I; 29. CPP, arts. 155, 226 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0015728-40.2020.8.08.0048

RECORRENTES: ETEVALDO DE JESUS OLIVEIRA FILHO, MAICON RODRIGUES ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:

A Defesa de
MAICON RODRIGUES ALMEIDA
argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o fundamento de que não foram atendidos os ditames legais previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal.

À luz de tal quadrante, insta salientar que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Nada obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No caso em testilha, a autoria delitiva não se fundamentou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas, mas, sim, em um conjunto robusto de provas independentes que demonstram de maneira consistente a autoria delitiva.

Nos presentes autos, observa-se que o reconhecimento do recorrente MAICON RODRIGUES ALMEIDA ocorreu não apenas na fase investigativa, mediante exibição fotográfica, mas também em juízo, momento no qual a testemunha sigilosa reafirmou de forma clara e inequívoca a identidade do recorrente como participante da empreitada criminosa, narrando com detalhes sua atuação nos fatos delituosos.

Cumpre destacar que, em audiência judicial, a testemunha foi devidamente compromissada, ouvida com observância das garantias legais e reafirmou o conteúdo de suas declarações anteriores. O reconhecimento judicial, portanto, ratifica e reforça o reconhecimento prévio realizado na fase policial, conferindo-lhe credibilidade e validade no âmbito probatório.

No caso vertente,
não se trata de prova isolada
. Ao contrário, há nos autos documentação e depoimentos que corroboram os indícios da participação do recorrente no homicídio qualificado imputado, inclusive com
descrições precisas da dinâmica do crime e da conduta individualizada de cada agente
.

Desse modo, há que se reconhecer a validade dos reconhecimentos efetivados pelas testemunhas em sede policial, bem como pelas demais provas coligidas aos autos, razão pela qual rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
ETEVALDO DE JESUS OLIVEIRA FILHO e MAICON RODRIGUES ALMEIDA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 12994624), por meio da qual foram pronunciados, sendo imputada a prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 157, § 2º-A, I,
ambos do Código Penal, em relação a Etevaldo, e do crime previsto n
o art. 121, incisos I e IV,
do Código Penal, no tocante a Maicon
.

Em suas razões (ID 12994993),
ETEVALDO DE JESUS OLIVEIRA FILHO
assevera a ausência de indícios mínimos de autoria, requerendo sua impronúncia. Nesse sentido, aduz que a decisão de pronúncia se baseou apenas em testemunhos indiretos (prova por ouvir dizer), os quais seriam frágeis e insuficientes para a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri.

Por sua vez, a defesa de
MAICON RODRIGUES ALMEIDA
(ID 12994994) alega a ausência de provas de sua participação no homicídio, requerendo sua despronúncia e absolvição.

Ao final, ambos requereram, respectivamente, a impronúncia, absolvição e liberdade dos recorrentes.

Emerge da denúncia que, no dia 19 de setembro de 2020, por volta de 20h46min, na Rua Pombo, Bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado Etevaldo de Jesus Oliveira Filho, vulgo "Lágrima" ou "Goiabinha", executou a vítima Gabriel dos Santos da Conceição com múltiplos disparos de arma de fogo, auxiliado pelo codenunciado Maicon Rodrigues de Almeida e um terceiro indivíduo ainda não identificado. A motivação do crime estaria ligada ao tráfico de drogas: Gabriel teria assumido o posto de “gerente” da facção após a execução de Daydson Barcelos Vasconcelos, conhecido como "2D", ocorrida cerca de um mês antes, também atribuída a Etevaldo. Gabriel passou então a ser cobrado pela dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais), oriunda de uma transação anterior de entorpecentes com Daydson.

No mesmo evento, antes do homicídio, mediante grave ameaça com arma de fogo, Etevaldo subtraiu os seguintes bens e valores de Alexandre Paulo da Conceição, irmão de Gabriel: 01 (um) relógio dourado, 01 (um) cordão banhado a ouro, 01 (um) celular LG K10 azul e R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie. Etevaldo alegou à vítima Gabriel que não o mataria, pois os bens de Alexandre serviriam como compensação parcial da dívida. Todavia, minutos depois, após breve conversa e sinal positivo de Maicon, Etevaldo executou Gabriel com disparos no peito e nas costas, mesmo com a vítima já caída no chão.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo de Exame Cadavérico (ID 12994611, vol. 001, parte 02, pp. 14/15), Relatório de Análise de Aparelho de Telefonia Celular (ID 12994611, vol. 001, parte 02, pp. 16/21), Relatório de Investigação (ID 12994611, vol. 001, parte 03, pp. 01/04) e Relatório com Representação pela Prisão Preventiva (ID 12994611, vol. 001, parte 03, pp. 39/47).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

No tocante ao réu ETEVALDO DE JESUS OLIVEIRA FILHO, a instrução revelou farto acervo probatório dando conta de sua possível participação nos fatos. As declarações da testemunha sigilosa, aliadas aos depoimentos de outras testemunhas, bem como os elementos constantes nos laudos periciais e nos relatórios policiais, esclarecem
de forma concatenada
a dinâmica do crime.

Destaco o depoimento da testemunha sigilosa n° 18/2020, que presenciou toda a dinâmica do crime:

[...] Que estava com a vítima no dia; Que chegou da pracinha com a vítima; Que chegaram, entraram na rua; Que assim que chegaram a vítima foi conversar com os irmão; Que estavam no local Etevaldo e Maicon, que estava escondido atrás da parede esperando Etevaldo no carro; Que nesse momento Etevaldo, armado, pediu para passar os pertences, celular, dinheiro; Que depois disso, Etevaldo disse que não mataria mais ninguém; Que “iria deixar passar”; Que chamou o Gabriel na esquina; Que Etevaldo pediu todos os pertences do Gabriel, dinheiro, celular; Que Etevaldo disse que Gabriel podia ir; Que nesse momento Etevaldo disparou contra a vítima; Que a informante estava cerca de 01 metro de distância da vítima; Que a vítima não deixou a informante ir junto até a esquina; Que nesse momento o Maicon já tinha aparecido; Que a vítima entregou tudo, dinheiro, brinco, cordão, celular; Que o Etevaldo cobrou Daivison, menino que faleceu há 01 semana atrás; Que a dívida era com o Daivison, considerado chefe do tráfico; Que Daivison pegou dinheiro com Etevaldo; Que a dívida era um tablete fechado de maconha; Que não sabe quanto custa; Que Gabriel defendia muito Daivison; Que Daivison morreu duas semanas antes de Gabriel; Que a informante era namorada; Que a informante sabia que Etevaldo vinha cobrando Daivison; Que no dia da morte do Daivison, Gabriel não estava; Que confirma as declarações prestadas na esfera policial; Que inicialmente estavam apenas Alexandre com Etevaldo conversando, depois chegou a informante com a vítima; Que Etevaldo e Maicon estavam envolvido com o tráfico; Que a motivação foi dívida. Às perguntas da defesa, respondeu: que na rua onde a vítima faleceu não tinha nenhum bar; Que não sabe esclarecer se havia câmeras que capturaram imagens do crime. (Mídia em anexo)

E o depoimento de Alexandre Paulo da Conceição, vítima do delito de roubo majorado:

[...] Que é irmão da vítima; Que vieram dois homens encapuzados atrás do irmão, que era gerente da boca; Que o irmão apareceu com sua mulher; Que os homens começaram a conversar com a vítima; Que do nada já começaram os disparos; Que não viu quem foi; Que só ouviu falar quem foram; Que foi vítima do roubo; Que seu prejuízo foi no valor de 2.000, celular, cordão e relógio; Que estavam com arma de fogo; Que depois o irmão chegou; Que quando abordaram o informante perguntaram do Gabriel; Que na hora o irmão apareceu; Que não pediram os pertences do irmão; Que quando viu já estavam atirando; Que eram dois; Que os dois atiraram e os dois estavam armados; Que depois foram embora; Que foi ouvido na delegacia e confirma suas declarações de folhas 40/41, onde reconheceu que o autor do crime era “lágrima”, e o outro indivíduo não sabe o nome; Que o Lágrima andava com a vítima; Que todos eles eram envolvidos com tráfico de drogas; Que Gabriel andava com Daivison, que foi morto semanas antes do crime. Às perguntas da defesa, respondeu: Que conhecia o Etevaldo e não conhecia o Maicon; Que não sabe dizer se a vítima tinha muitas inimizades; Que identifica um dos acusados como Etevaldo. (Mídia em anexo).

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em relação ao corréu MAICON RODRIGUES ALMEIDA, como exposto, além do reconhecimento em sede policial e posterior confirmação judicial, há provas que apontam sua
conduta
delituosa
, sendo citado como aquele que “apontava” a área para ETEVALDO antes da execução da vítima, revelando clara coautoria nos termos do artigo 29, do Código Penal.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155, do Código de Processo Penal
4
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos para
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

4
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)